Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para furto e ameaça ou roubo impróprio na modalidade tentada.
1 – Na conduta de subtrair coisa, insistir na subtração e ameaçar testemunha, que deteve o agente, para assegurar a posse da coisa subtraída e a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto e ameaça.
2 - Se os depoimentos das testemunhas - coerentes e harmônicos – e do réu, que confessou a subtração dos bens da vítima, não deixam dúvidas de que houve inversão da posse desses, ainda que breve e momentânea, o roubo será consumado e não tentado.
3 – Apelação não provida.